Tribunal: TJES
Processo: 0013374-90.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013374-90.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: LEONARDO RAMOS MOREIRA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA LÍQUIDA – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Não merece prosperar a alegação de omissão, tendo em vista que a sentença hostilizada, que condenou a autarquia embargante ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, não deve ser considerada ilíquida, uma vez que o
quantum debeatur
pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, circunstância que caracteriza a liquidez do título, nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram esse julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face do v. acórdão proferido no evento nº 4389443, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pelo ora embargante para excluir as prestações vencidas após a prolação da sentença da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em primeiro grau.

Em suas razões recursais (evento nº 4569008), a autarquia embargante alega, em síntese, que houve omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, diante da iliquidez da sentença, a verba honorária deve ser arbitrada quando da liquidação do julgado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, não merece prosperar a alegação de omissão, tendo em vista que a sentença hostilizada, que condenou a autarquia embargante ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, não deve ser considerada ilíquida, uma vez que o
quantum debeatur
pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, circunstância que caracteriza a liquidez do título, nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO ESTADUAL CONCLUINDO PELA LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. "É consolidada a jurisprudência do STJ de que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora fluem a partir da data do vencimento, ou seja, do inadimplemento (art. 397 do CC/2002), também conforme firme posicionamento do STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 2.058.722/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 19.4.2022; AgInt no AREsp 1.366.316/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.6.2020; AgInt no REsp 1.817.462/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019". (AgInt no AREsp n. 2.151.250/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, tendo o Tribunal de origem consignado que a sentença é líquida, verifica-se que, para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.953.793/AL, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Portanto, afastada a alegada iliquidez da sentença recorrida, não há que se falar em fixação do percentual da verba honorária tão somente na fase de liquidação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR